Tribunal: STF
Processo: Rcl 77335
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Reclamação. Fornecimento de medicamento. Distrofia Muscular de Duchenne. Aplicação de precedente. Prioridade absoluta à criança. Direito à saúde. Pedido procedente.



I. Caso em exame



1. Reclamação ajuizada contra decisão de juízo de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Elevidys a paciente portador de Distrofia Muscular de Duchenne (DMD).



2. O autor, criança, requereu o fármaco, registrado na ANVISA e considerado imprescindível, alegando que sua idade estava dentro da janela de aplicação e que o indeferimento desrespeitava a tese firmada no Tema 6 da repercussão geral do STF.



3. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, fundamentando-se na ausência de parecer técnico e no não cumprimento dos requisitos dos Temas 1234 e 06 do STF.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem para o fornecimento do medicamento Elevidys a paciente portador de Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) desrespeitou a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente a tese fixada no Tema 6 da repercussão geral, considerando as condições específicas do paciente.



III. Razões de decidir



5. A reclamação é cabível para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões, conforme o art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e o art. 988, III, do Código de Processo Civil.



6. A decisão reclamada desrespeitou a ratio decidendi do Tema 6 da repercussão geral, que autoriza a concessão judicial excepcional de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos requisitos específicos.



7. No caso, o paciente preenche os requisitos, dada sua idade dentro da janela de aplicação do Elevidys e o laudo médico que atesta a imprescindibilidade do fármaco, a natureza da doença (rara, progressiva e sem tratamento substituto), e a ausência de contraindicação.



8. A jurisprudência desta Corte reafirma o direito à saúde (CF/1988, art. 196) e a absoluta prioridade dos direitos da criança (CF/1988, arts. 6º e 227), o que impõe a ponderação de interesses para garantir o acesso a tratamentos essenciais em casos graves e urgentes, mesmo diante dos custos e da necessidade de sustentabilidade do SUS.



9. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assegurado o fornecimento de medicamentos de alto custo para doenças raras, como a Distrofia Muscular de Duchenne, especialmente quando há risco iminente de prejuízo à saúde e à vida da criança, e a terapia se mostra clinicamente imprescindível.



IV. Dispositivo



10. Reclamação julgada procedente para determinar que a União forneça o medicamento “Elevidys” em benefício da parte reclamante, na forma da prescrição médica, e a providenciar todos os custos e meios necessários para a realização do procedimento.